Tribunal: TCU
Processo: 005.022/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2863/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada em atendimento à determinação proferida pelo item 9.1 do Acórdão 227/2018-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 007.331/2016-9 , com o objetivo de apurar os indícios de irregularidade no Contrato n.o 0800.0041321.08.2 (CT-123 - Tratamento de Águas Ácidas) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a Contreras Engenharia e Construções Ltda. (atual Contreras Empreendimentos e Construções Ltda.) para a execução dos serviços em modificações da unidade de tratamento de águas ácidas (UTAA: U-2700) e da unidade de recuperação de enxofre (URE: U-2900) na Carteira de Coque e HDT de Diesel junto à Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); Considerando que o aludido Contrato n.o 0800.0041321.08.2 (CT-123) teria sido fiscalizado pelo TCU no bojo do TC Processo 023.588/2009-1 , tendo sido promovido o arquivamento do feito por meio do Acórdão 3096/2012-TCU-Plenário diante do parecer da unidade técnica pela ausência de sobrepreço, mas, posteriormente, ante os novos elementos obtidos a partir da "Operação Lava Jato", foi proferido o Acórdão 2543/2015-TCU-Plenário no sentido de determinar a constituição de processos apartados com o fim de avaliar o possível dano ao erário em diversos contratos da Petrobras, incluindo aí o aludido Contrato n.o 0800.0041321.08.2 (CT-123); Considerando que, a partir da análise dos documentos obtidos pelas diligências realizadas junto à Petrobras e à Receita Federal do Brasil, a SeinfraOperações anotou que o aludido Contrato n.o 0800.0041321.08.2 (CT-123) teria sido celebrado sob o valor de R$ 43.813.452,99 e, após os aditivos e a transação extrajudicial, o valor total despendido teria sido de R$ 64.532.204,86, estando aí o valor do contrato original em patamar inferior ao valor de R$ 48.786.647,78 estimado pelo TCU no âmbito do TC Processo 023.588/2009-1 ; Considerando, ainda, que a SeinfraOperações registrou que, até o presente momento, não subsistiria, tampouco, a eventual suspeita sobre a licitude do processo licitatório para a celebração do aludido Contrato n.o 0800.0041321.08.2 (CT-123); Considerando que, após a análise final do feito, a SeinfraOperações assinalou a inexistência de fatos novos tendentes a justificar o prosseguimento da presente tomada de contas especial e, por esta razão, teria proposto o encerramento do presente feito ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Peça 69); tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 73); Considerando, então, que o TCU pode incorporar o perecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.022/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 023.588/2009-1 (LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Ademar Kiyoshi Itakussu (CPF XXX.068.049-XX); Contreras Empreendimentos e Construções Ltda (CNPJ 02.463.777/0001-18); Fernando Almeida Biato (CPF XXX.803.107-XX); José Airton de Oliveira (CPF XXX.873.164-XX); José Paulo Assis (CPF XXX.249.849-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX); Luiz Alberto Martins de Miranda (CPF XXX.109.288-XX); Marcello Lima Galvão (CPF XXX.774.849-XX); Marco Tullio Jennings (CPF XXX.177.677-XX); Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX); Sandoval Dias Aragão (CPF XXX.203.586-XX); Silvio Linhares Filho (CPF XXX.534.189-XX); Sérgio de Araújo Costa (CPF XXX.345.217-XX); Sérgio dos Santos Arantes (CPF XXX.417.367-XX). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Viviane do Nascimento Pereira Sá (130.645/OAB-RJ), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A.; 1.7.2. Mariana Macedo Pessanha Fernandes (158.482/OAB-RJ), entre outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo. 1.8. Providências: 1.8.1. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 007.331/2016-9 em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014; e 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos indicados no item 1.2 deste Acórdão e à Petróleo Brasileiro S.A., para ciência.